Tribunal: TJDFT
Processo: 0001895-73.2018.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é seguro e firme em apontar o réu como autor do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas.
2. Segundo compreensão consolidada pelo c. STJ e por esta Corte, os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo a embasar a condenação do réu, notadamente quando coerentes com outros elementos de prova e ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.
3. A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo réu, sendo certo que quanto maior a aproximação de consumação do delito, menor será a redução.
4. Recurso conhecido e desprovido.